Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718797-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A RECORRIDO: OSMANI VIRGINIO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDÊNCIA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do c. STJ decidiu que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. (AgInt nos EDcl no CC n. 174.976/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021). 2. Não comprovado o excesso de execução, deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 6o, § 3o, 7o, § 1o, 27, inciso II, alínea 'c', 47, 49, caput, 52, inciso II, e § 1o, inciso III, e 66, todos da Lei no 11.101/2005, asseverando que, na hipótese, a competência deveria ter sido firmada no juízo da recuperação judicial e não no juízo universal. No aspecto, colacionam ementas de julgados do TJSP e do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45788. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, § 3o, 7o, § 1o, 27, inciso II, alínea 'c', 47, 49, caput, 52, inciso II, e § 1o, inciso III, e 66, todos da Lei no 11.101/2005, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CRÉDITO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS SEUS EFEITOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONTROLAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO OU ALIENAÇÃO PATRIMONIAL. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005)" - (AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022), além da competência do Juízo universal para controlar os atos de constrição ou alienação patrimonial. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.044/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Fabio Rivelli, OAB/DF 45788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012